Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703503-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: NADIA AGUIAR NERY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITTON COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de NADIA AGUIAR NERY, processo n. 0713769-35.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de alienação dos bens penhorados em leilão. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 145624366 dos autos de origem): “DEFIRO, conforme pedido pela exequente em razão da permanência do inadimplemento, a penhora dos bens que guarneçam a residência da devedora, NADIA AGUIAR NERY, a ser cumprido na AV MONUMENTAL S/N QUADRA 301 BLOCO Z APARTAMENTO 104 SETOR MEIRELES SANTA MARIA 72583-500 BRASILIA - DF, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais a habitabilidade. Observe-se a planilha de crédito acostada ao id 145484544. Todavia, advirto à parte exequente que não será deferida, a princípio, a alienação dos bens em leilão judicial, tendo em vista que a medida se mostra infrutífera. Assim, a manutenção da penhora está condicionada à adjudicação e alienação particular (sites de vendas, como OLX). Fica a parte exequente nomeada como depositária dos bens. Advirto ao credor, que deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça responsável por executar a medida para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado, sob pena de não ser deferida nova expedição de mandado caso a diligência seja infrutífera em razão da sua inércia. I.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, narra que busca o recebimento do crédito que já ultrapassa R$ 14.228,28, sendo certo que diversas diligências foram até o momento realizadas, mas todas restaram infrutíferas. Noticia que, apesar de autorizada a penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de levar os bens eventualmente penhorados a leilão judicial, por considerar infrutífera a medida, tendo condicionado o ato expropriatório a realização da adjudicação e a alienação particular. A recorrente defende que é direito seu escolher entre o leilão judicial ou realizar a adjudicação e alienação particular. Afirma que esta segunda opção lhe seria desvantajosa. Liminarmente requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para “deferir a designação do leilão judicial para a alienação dos bens penhorados.” Preparo no ID 43238937. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, a apropriada ao exame das liminares, ressalto que, em tese, a pretensão de levar os bens a leilão judicial, em detrimento da opção de adjudicação e alienação particular, é opção do credor/agravante, nos termos do art. 879 do CPC. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM. LEILAO ELETRONICO. ART. 879, II, CPC. ESCOLHA PREFERENCIAL DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. É faculdade do credor a escolha pela alienação particular ou pelo leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do art. 879 do CPC. Apesar da observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, prevalece a preferência do credor em relação à modalidade de expropriação do bem. 2. Diante da manifestação expressa do credor nos autos principais, o processamento de execução deve ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial, conforme disposto no art. 881 e seguintes, do CPC. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416706, 07007797320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 879 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. ART. 880 DO CPC. OPÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial. 2. Segundo o art. 880 do CPC, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, de modo que a alienação por iniciativa particular é uma opção à disposição do credor, não do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378989, 07260883320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Ademais, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, neste momento incipiente, parece-me açodada a constatação de que o leilão judicial seria infrutífero. Desse modo, para se evitar indesejada extinção do processo, por inércia da parte credora, reputo necessário e razoável, nesta prelibação sumária, sobrestar eventual ato judicial de natureza extintiva do feito, entretanto, sem prejuízo de que prossiga em seus ulteriores termos, sobretudo, os de natureza expropriatória e destinados a efetividade da decisão judicial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar eventual ato judicial extintivo, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator